Tribunal: TJSP
Processo: 1012896-40.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
da pela FEPASA para se manter entre as diversas classes uma diferença média de 13% na remuneração, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei no 9.343/96 – Impossibilidade – Fazenda do Estado de São Paulo obrigou-se somente a pagar aos ferroviários inativos e pensionistas a complementação de seus proventos e pensões – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1012896-40.2016.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Prescrição – Inocorrência – Pretensão de restabelecimento da Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA para se manter entre as diversas classes uma diferença média de 13% na remuneração, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei no 9.343/96 – Impossibilidade – Fazenda do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Prescrição – Inocorrência – Pretensão de restabelecimento da Estrutura de Cargos e Salários implementada pela FEPASA para se manter entre as diversas classes uma diferença média de 13% na remuneração, nos termos da cláusula 4.17 do Contrato Coletivo de Trabalho do biênio 1995/1996, cujos termos foram integrados à Lei no 9.343/96 – Impossibilidade – Fazenda do Estado de São Paulo obrigou-se somente a pagar aos ferroviários inativos e pensionistas a complementação de seus proventos e pensões – Sentença mantida – Recurso improvido.